Tribunal: TJDFT
Processo: 0775249-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. A contrariedade do julgado aos interesses dos embargantes não se confunde com os vícios contradição ou omissão, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
3. O Julgador não é obrigado a rebater uma por uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.
4. O art. 1.025, do CPC, adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.